Tribunal: TJPA
Processo: 0801042-38.2024.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801042-38.2024.8.14.0004

APELANTE: DIOLENE PAIVA SOUSA

APELADO: INACIO SARGES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de curatela. Indeferimento da petição inicial. Exigência de laudo médico detalhado. Desnecessidade. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos autos da Ação de Interdição com pedido de curatela provisória, sob o fundamento de que a autora não atendeu à determinação de emenda à inicial, para apresentar laudo médico atualizado e detalhado com a justificativa da necessidade de curatela.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o não atendimento à determinação de emenda à inicial para apresentar laudo médico atualizado e detalhado justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

III.

Razões de decidir

3. A extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de laudo médico detalhado, mostra-se indevida. A inicial está devidamente instruída com laudo médico atualizado e a autora requereu a realização de perícia médica, demonstrando a intenção de comprovar a necessidade da interdição. Precedentes do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

Tese de julgamento
: “1. O laudo médico de incapacidade é dispensável à propositura da Ação de Interdição, que, por outro lado, exige dilação probatória com o interrogatório do curatelado e perícia técnica (art. 751 e 753 do CPC) para que se apure com maior grau de certeza a necessidade de adoção da medida extrema e excepcional”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, Arts. 1.775, §1º. CPC, Arts. 750 e 753.

Jurisprudência Relevante Citada:
REsp. 1933597/RO, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 26-10-2021, DJe de 3-11-2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
DIOLENE PAIVA SOUSA
em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos autos da Ação de Interdição com pedido de curatela provisória ajuizada contra
INÁCIO SARGES DE SOUZA
, sob o fundamento de que a autora não atendeu à determinação de emenda à inicial, para apresentar laudo médico atualizado e detalhado com a justificativa da necessidade de curatela.

A sentença foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

No caso presente, devidamente intimada, a parte autora não emendou a inicial, de modo que sua inércia impede o regular prosseguimento da demanda, sendo o caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, considerando a gratuidade judiciária, que ora DEFIRO.

Sem honorários, devido à ausência de triangulação processual.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa no sistema PJE.

Em suas razões recursais,
a apelante sustenta que o juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial para que fosse apresentado laudo médico atualizado, contendo extensa lista de especificidades, sob pena de indeferimento. Alega que, por não possuir laudo médico com tais especificações, pugnou pelo prosseguimento do feito e realização de perícia médica, mas o juízo singular indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Aduz que juntou aos autos laudo médico atualizado, emitido um dia antes do ajuizamento da ação, tendo cumprido com o disposto nos arts. 319 e 320 do CPC. Assevera que o laudo médico de incapacidade é dispensável à propositura da Ação de Interdição, sendo imprescindível a dilação probatória com o interrogatório do curatelado e perícia técnica, para que se apure a necessidade de adoção da medida extrema e excepcional, conforme arts. 751 e 753 do CPC. Sustenta que as demandas que versam sobre interdição necessitam de prova pericial detalhada, daí porque pugnou pela realização de perícia, conforme jurisprudência colacionada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença do juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos para a Vara Única da Comarca de Almeirim.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso com a anulação da sentença a fim de que seja realizada a devida instrução processual.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para a inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de novembro de 2024

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que extinguiu a Ação de Curatela sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a autora não atendeu à determinação de emenda à inicial, para apresentar laudo médico atualizado e detalhado com a justificativa da necessidade de curatela.

Entendeu o magistrado de primeiro grau que não foi apresentado documento essencial ao regular processamento da demanda.

Alega a Apelante que apresentou laudo médico atualizado e requereu a realização de perícia judicial para a confirmação e detalhamento do quadro que acomete o curatelando, de forma que indevida a extinção do feito.

Compulsando os autos entendo que lhe assiste razão, pois sua inicial se encontra devidamente instruída e fundamentada, não havendo justificativa para considerar a peça inepta.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 1.775, §1º do Código Civil dispõe que na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe ou na falta destes, o descendente que se mostrar mais apto. No caso em tela, a autora é filha da pessoa a ser curatelada, sendo, portanto, parte legítima para propor a ação de interdição.

Ademais, o artigo 750 do Código de Processo Civil dispõe que o requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que: “
dado que o laudo médico a ser apresentado com a petição inicial da ação de interdição não substitui a prova pericial a ser produzida em juízo, mas, ao revés, tem a finalidade de fornecer elementos indiciários, de modo a tornar juridicamente plausível a tese de que estariam presentes os requisitos necessários para a interdição e, assim, viabilizar o prosseguimento da respectiva ação, não deve o julgador ser demasiadamente rigoroso diante da alegação de impossibilidade de apresentá-lo, de modo a frustrar o acesso à justiça
” (REsp. 1933597/RO, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 26-10-2021, DJe de 3-11-2021).

Na hipótese dos autos, a autora apresentou laudo médico e ante a impossibilidade de detalhamento nos termos requerido pelo magistrado, requereu a realização de perícia médica.

A meu ver, a petição inicial atendeu a contento os requisitos da exordial, não havendo que se falar em ausência de documento indispensável à propositura da ação, sendo descabido o indeferimento da exordial.

No mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer do Ministério Público esclarecedor sobre o assunto:

Da análise dos artigos supracitados verifica-se que incumbe ao autor
especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando
para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou e ainda,
juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo
.

No caso dos autos, a parte autora especificou os fatos e juntou laudo médico atualizado, portanto cumpriu os requisitos legais exigidos para a propositura da ação.

O juízo a quo entendeu pela necessidade de maior detalhamento da situação do interditando, o que pode ser facilmente suprido pela perícia médica requerida, prevista expressamente no art.753 do Código de Processo Civil, em caráter obrigatório. (grifos no original)

Desta forma, verifico
error in procedendo
do MM. Juízo
ad quo
ao indeferir petição inicial com fundamento no não atendimento de determinação de apresentação de documento que não é indispensável à propositura da demanda, sendo que os elementos probatórios acostados aos autos são suficientes para, neste momento processual, embasar as alegações da autora e a petição inicial se apresenta hábil à instauração da lide.

À vista do exposto, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, ao indeferir a petição inicial, fazendo-se necessária a anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

3.

Parte dispositiva.

Ante tais considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para anular a sentença recorrida
e devolver os autos à origem
, para o regular processamento do feito,
conforme fundamentação supra
.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024